Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702573-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS AGRAVADO: THIAGO CARVALHO ABREU D E S P A C H O Esclareça a parte agravante a interposição do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o pedido, na peça recursal, de revogação da concessão de gratuidade de justiça da própria parte agravante (ID 14120924, p. 6). Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora